Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701928-70.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: DANIELA SANTANA DE MIRANDA DECISÃO JFR-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e outros opuseram embargos de declaração (id. 41869052) da decisão desta Relatoria (id. 41375643) que indeferiu a gratuidade de justiça. Alegam os embargantes-agravantes a existência de contradição na decisão embargada, uma vez que demonstraram que se encontram em dificuldades financeiras, não podendo arcar com as custas do processo. Defendem ser plenamente possível o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça mediante a comprovação de protesto no cartório e inscrição na Serasa. Asseveram que há existência de contradição com o princípio da cooperação, uma vez que o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido sem nem sequer conceder prazo para a juntada dos documentos exigidos. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para sanar a contradição e conceder prazo para que os agravantes apresentem os documentos elencados na decisão que indeferiu a gratuidade para fins de comprovação da hipossuficiência financeira. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi devidamente analisado e indeferido, porquanto ausentes os requisitos necessários para a concessão do benefício vindicado. Os embargantes-agravantes foram devidamente intimados para comprovarem a alegada hipossuficiência financeira (id. 40960826, pág. 1). Para que seja deferida a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC, é necessário que seja demonstrada a precariedade financeira da parte para arcar com as despesas processuais. A fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira os embargantes-agravantes apenas alegaram que possuem dívidas, títulos protestados e seus nomes estão inscritos na Serasa. Esclareço que não incumbe ao Magistrado apontar quais documentos são necessários para comprovação da hipossuficiência financeira, sendo dever da parte demonstrar, com a juntada dos documentos que entender necessários, a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas dos processo. Conforme constou da decisão embargada, as alegadas inscrições nos órgãos de proteção ao credito, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência. Ademais, protesto em montante de R$ 52.159,56, não é condizente com a alegada miserabilidade. O fato de a empresa-agravante estar inapta e possuir títulos protestados, por si só, não comprova a hipossuficiência alegada. Desse modo, apesar de devidamente intimados, os embargantes-agravantes não comprovaram a alegada hipossuficiência. Assim, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão dos embargantes-agravantes. Isso posto, conheço dos embargos de declaração dos agravantes e nego provimento. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora